Tribunal: TJDFT
Processo: 0749871-83.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO. SECRETARIA DE FAZENDA. COLABORAÇÃO DO JUÍZO. EFETIVIDADE DO PROCESSO. NECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS. POSSIBILIDADE.
1. A indicação dos bens passíveis de constrição incumbe à parte exequente, entretanto, incumbe ao juiz promover todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária.
2. É possível a expedição de ofício a órgão público visando obter informações sobre imóveis irregulares em nome do devedor, quando se trata de cadastro não disponível para consulta direta pela parte.
3. Deu-se provimento ao recurso.